Tribunal: TJBA
Processo: 8001688-22.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001688-22.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EXPRESSO SUDOESTE TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
WAGNER CURVELO DE MATOS, JUVENAL GOMES DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM
EMBARGOS À
EXECU
ÇÃO
.
GARANTIA DA EXECUÇÃO. TERMO DE PENHORA DE IMÓVEL.

Existência de penhora de imóvel. Termo constante dos autos da Execução Fiscal.

Equivoco em reconhecer a extinção do processo em razão de ausência de garantia da execução. Retorno dos autos à instância originária.

P
ROVIMENTO

DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001688-22.2015.8.05.0032
, em que figuram como apelante EXPRESSO SUDOESTE TRANSPORTES LTDA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
DAR

PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATOR
A

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA